Tribunal: TJMT
Processo: 1034520-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034520-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA FERREIRA - CPF: 532.100.851-53 (EMBARGADO), LETICIA ROBERTA POZZOBON - CPF: 027.855.141-65 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual homologou o pedido de desistência da ação. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de reconhecimento parcial da procedência dos pedidos e seus efeitos imediatos, além de alegar violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 356, caput e inciso I; 354, caput e parágrafo único; 200, caput; 90, § 1o; e 485, § 4o, todos do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de reconhecimento parcial da procedência do pedido e seus efeitos imediatos, bem como se houve violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao reconhecimento parcial do pedido e seus efeitos, concluindo que a discordância do réu com a desistência da ação deve ser fundamentada em motivo razoável, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a recusa do réu à homologação da desistência deve ser justificada por motivo plausível, sendo insuficiente a mera discordância sem fundamentação relevante.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ.

7.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para provocar a reapreciação do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A discordância do réu quanto à homologação da desistência da ação deve ser fundamentada em motivo razoável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

4.

O prequestionamento de dispositivos legais não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 1o; 200, caput; 354, caput e parágrafo único; 356, caput e inciso I; 485, § 4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018; STJ, REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Flamar Pecuária Ltda – ME, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual homologou a desistência da ação ajuizada por Luciana Cristina Ferreira.

Aduz, em suas razões recursais, que no Acórdão recorrido há omissão, porque não abordou a possibilidade de reconhecimento parcial da procedência dos pedidos e os efeitos imediatos dessa decisão, mesmo que parcial, resultando na inobservância das disposições do Código de Processo Civil (CPC) que permitem tal reconhecimento.

Assevera que o aresto deixou de explicitar o objeto e os critérios gerais utilizados na ponderação, bem como as razões que justificaram a interferência nas normas afastadas e as premissas fáticas que fundamentaram sua conclusão.

Sustenta que o Acórdão embargado não analisou o argumento de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, já que a sentença apelada deveria ter priorizado a análise do mérito, promovendo o julgamento parcial das questões incontroversas, antes de homologar a desistência.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 356, caput e inciso I; 354, caput e parágrafo único; 200, caput; 90, § 1o; e 485, § 4o; todos do CPC, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de que as omissões apontadas no julgado sejam sanadas.

Por outro lado, em suas contrarrazões, a Embargada afirma que os embargos possuem caráter meramente protelatórios, pois o Acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a matéria, concluindo que a discordância do Embargante quanto à desistência não se mostrava razoável, dado que o fundamento original da ação havia sido superado pela regularização dos lotes.

Sustenta que a discordância parcial do Embargante sobre os valores a serem restituídos não impede a homologação da desistência e requer a rejeição dos aclaratórios, com aplicação da multa previstas para os casos de embargos protelatórios, além da condenação do embargante em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Flamar Pecuária Ltda – ME opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, que homologou a desistência da ação ajuizada por Luciana Cristina Ferreira.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois rejeitou as preliminares de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, além de concluir que não houve omissão na sentença combatida quanto à análise do requerimento de reconhecimento parcial do pedido inicial da ação.

Ademais, reiterou o entendimento jurisprudencial de que a discordância do réu com a desistência da ação deve ser fundamentada em motivo razoável, o que não se verificou no caso concreto, confira:

“[...] Conforme relatado, Flamar Pecuária Ltda. – ME insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Luciana Cristina Ferreira, em desfavor da Apelante e da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Naquela ocasião, o Juiz de Direito de 1o Grau homologou o pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora, ora Apelada, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a Recorrida ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que Luciana Cristina Ferreira ajuizou a mencionada ação em desfavor da Apelante e da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME, alegando que adquiriu dois lotes no loteamento "Quintas do Brumado" e, posteriormente, constatou a inexistência do registro das referidas áreas, o que inviabilizava a concretização do negócio jurídico.

Durante o curso da ação, após as partes requeridas apresentarem suas respectivas contestações e a Apelada as réplicas, a Recorrente compareceu aos autos e pleiteou a correção do valor a ser pago a título de restituição de valores pagos, bem como a homologação do reconhecimento jurídico do pedido da Autora, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito.

Sem apreciação pelo Juízo, as partes litigantes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Apelada manifestou nos autos, requerendo a desistência da ação em virtude da regularização dos lotes adquiridos.

As partes requeridas foram intimadas para se manifestar sobre o pleito e, enquanto a Goldem Gestão concordou com o pedido, a Flamar pugnou para que a Apelada fosse intimada para se manifestar sobre a sua petição de reconhecimento jurídico do pedido da ação, o que foi acatado pelo Juízo Singular, conforme despacho de id. 244916686.

Após a manifestação, adveio a sentença, na qual o Magistrado Singular homologou o pedido de desistência.

4.

Da Apreciação do Mérito Recursal.

Extrai-se dos autos que o cerne do presente Apelo reside em verificar se a homologação do pedido de desistência da ação, mesmo diante da discordância de um dos Requeridos, foi, ou não, correta.

É sabido que a desistência do processo, após apresentação da contestação, somente é admissível com a aquiescência do réu.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a homologação da desistência, em casos em que a parte requerida não apresente motivo razoável, de modo a afastar abuso de direito.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU.RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.

2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.

3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.

5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1o grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresenta pelos réus, ainda que sucinta é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.

6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018). (Negritei).

Inclusive, importante consignar que esta Câmara Julgadora de Direito Privado já se manifestou nesse mesmo sentido, numa situação análoga a deste caso e de minha relatoria. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. (TJMT. RAC 0010952-25.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 23/04/2024. Publicação: 25/04/2024).

No caso vertente, a Apelante discordou do pedido de desistência, argumentando que primava pelo julgamento do mérito, pois o não julgamento do mérito permite que a Apelada, futuramente, mova outra ação, até com os mesmos fundamentos, para discutir a questão posta.

Analisando detidamente a argumentação esposada pela Apelante, entendo que o motivo apresentado para a discordância do pedido de desistência não se mostra plausível, porque a ação de rescisão contratual foi proposta consubstanciada na ausência de registro dos lotes 21 e 22, da quadra 15, que foram vendidos como pertencentes ao empreendimento “Quintas do Brumado”, localizado no Município de Chapada dos Guimarães.

Acontece que, no curso da ação, houve regularização do Loteamento e dos lotes objetos da ação de rescisão contratual, o que motivou o pedido de desistência da Apelada.

Vê-se que a Recorrida optou por não dar prosseguimento à ação, pois a circunstância que a motivava deixou de existir.

Apesar disso, ainda que a Recorrente tenha concordado com a pretensão de rescisão contratual, insurgindo-se somente quanto ao valor apresentado a título de danos materiais, opõe-se à mencionada desistência da ação.

O que se verifica, no caso em tela, não é a desconsideração da tese de que a Apelada poderá propor nova ação contra a Recorrente, mas sim, levar em consideração a boa-fé contratual das partes, pois, a Recorrida demonstrou que o fato que motivou a propositura da ação simplesmente deixou de existir, pois houve regularização do registro dos lotes adquiridos.

Vê-se, portanto, que a discordância da Apelante, com relação ao pedido de desistência da ação pelos Apelados, encontra-se desprovida de motivo razoável, inclusive, porque não discordara da pretensão de rescisão contratual, somente do valor da reparação material, cujo dano não mais existe.

Desta feita, a manutenção da sentença recorrida, que homologou a desistência requerida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Flamar Pecuária Ltda – ME.

Tendo em vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na sentença combatida, não há que se falar em aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC e, por essa razão, deixo de majorar a verba honorária arbitrada.

É como voto.”
(Id. 258800170).

Vê-se que a alegação do Embargante no sentido de que o Acórdão foi omisso quanto à possibilidade de reconhecimento parcial da procedência do pedido e seus efeitos imediatos não deve prosperar, pois, o aresto enfrentou expressamente a questão apontada.

Verifica-se, ainda, que o Acórdão embargado fundamentou que o reconhecimento parcial dos pedidos não justifica a rejeição da desistência, pois a questão central da ação (regularização dos lotes) foi superada, tornando a continuidade do processo desnecessária.

O trecho acima transcrito demonstra que o Aresto foi coerente ao aplicar a jurisprudência consolidada no sentido de que a discordância do réu com a desistência deve estar embasada em motivo razoável, o que não ocorreu no caso concreto.

Além disso, a fundamentação adotada pelo Acórdão foi clara e expressa ao justificar que a concordância do Embargante com parte do pedido da ação, ou seja, sua discordância apenas quanto ao valor da restituição não inviabilizaria a homologação do pedido de desistência.

Importante consignar, ainda, que há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

Diante dessas considerações, conclui-se que a Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é cediço que os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a quaisquer dos dispositivos infraconstitucionais invocados e pertinentes a todas as matérias em debate.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado abordou, de maneira fundamentada, os elementos probatórios e os aplicou ao caso concreto, além de estar em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Flamar Pecuária Ltda – ME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025